Tribunal: TJDFT
Processo: 0702756-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702756-51.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIACAO PIRACICABANA S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral de ID 35789775. Proceda-se ao cadastro do advogado peticionante. Diante da ausência dos pressupostos autorizadores, indefiro o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento, uma vez que já havia sido designado para realização por videoconferência, no dia 08/06/2022. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator